Tribunal: TJBA
Processo: 8030384-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030384-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CAIO SCHEUNEMANN LONGHI, LUCAS GOMES DE AZEVEDO

AGRAVADO: ELETRODATA ENGENHARIA LTDA e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIO PERCEGONI DE ANDRADE, IVO BARI FERREIRA, LORENA BRAGA FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a decisão de primeiro grau que, ao deferir o processamento da recuperação judicial das empresas Embargadas, vedou a retenção de valores por instituições financeiras, inclusive aqueles garantidos por cessão fiduciária de Certificados de Depósito Bancário (CDB). O Embargante aponta a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que o acórdão teria partido de premissa equivocada sobre a declaração de essencialidade dos recursos, deixado de analisar a natureza do CDB como bem de capital e a extraconcursalidade de parte do crédito, e aplicado de forma contraditória a tese de "créditos não performados".

II. Questão em discussão

As questões controversas submetidas a julgamento consistem em verificar a ocorrência dos vícios de:

a) omissão e contradição, no que tange à análise da essencialidade dos recursos financeiros (CDB) para as atividades das recuperandas, bem como sobre a sua qualificação como bem de capital, à luz do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005;

b) omissão, quanto à alegada natureza extraconcursal de parte do crédito do Embargante, confessadamente reconhecida pelas Embargadas na lista de credores; e

c) contradição, ao aplicar-se a tese jurídica de "créditos não performados" a uma garantia constituída por Certificado de Depósito Bancário (CDB), ativo financeiro já existente e performado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos e o dispositivo, e não a suposta contradição entre o acórdão e a decisão de primeiro grau ou as provas dos autos. O acórdão embargado, ao sopesar a essencialidade dos recursos para o capital de giro do grupo empresarial em recuperação, exerceu sua competência revisional de forma coesa e fundamentada, inexistindo qualquer contradição interna. A decisão colegiada não se limitou a replicar os fundamentos do juízo de origem, mas sim procedeu a uma análise autônoma da matéria à luz do princípio da preservação da empresa.

Não há omissão quando o julgado, ainda que de forma implícita ou por fundamentação diversa da pretendida pela parte, analisa todas as questões postas a julgamento. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da vedação à retenção de valores na competência do juízo recuperacional para controlar todos os atos de constrição sobre o patrimônio das devedoras, aferindo a essencialidade dos bens para o soerguimento da empresa, independentemente da natureza do crédito como concursal ou extraconcursal. Tal linha de raciocínio, amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, torna secundária e não determinante a discussão sobre a classificação do CDB como bem de capital ou a natureza extraconcursal de parte do crédito, afastando a alegada omissão.

A menção à tese dos "créditos não performados" no acórdão embargado, ainda que como reforço argumentativo (
obiter dictum
), não configura contradição, pois o pilar central da decisão reside na essencialidade do capital de giro para a continuidade das atividades empresariais das recuperandas, fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela intrínseca à decisão, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a alegada divergência com outras decisões ou provas dos autos. 3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, não havendo que se falar em omissão se o acórdão apreciou as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 489, § 1º, V, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; Arts. 6º, § 7º-A, 47, 49, § 3º, e 51-A da Lei nº 11.101/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8030384-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Embargados ELETRODATA ENGENHARIA LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, na data da assinatura.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora